Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-61.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005891-61.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUCIANO MONTES CANABRAVA - CPF: 690.570.871-20 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ROSIMAR LOPES DA SILVA - CPF: 862.011.581-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUCIANO MONTES CANABRAVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PROCESSO INTERNO – DESNECESSIDADE - DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS – DEVER DA SEGURADORA DE PAGAR A INDENIZAÇÃO – BENEFICIÁRIO FALECIDO – VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – DESCENDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instauração do procedimento interno não constitui requisito essencial à propositura da ação de cobrança de seguro, por força do princípio constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV).

Nos contratos de seguro de vida, ocorrendo o sinistro óbito do segurado, o capital segurado será pago ao beneficiário indicado na apólice ou, não havendo indicação de pessoa ou beneficiário na apólice, será pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, respeitada a ordem de vocação hereditária, nos termos do artigo 792, do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MONGERAL AEGON S.A. SEGUROS E PREVIDÊNCIA, visando reformar a sentença, de id. 62513992, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1005891-61.2018.8.11.0037, movida por ROSIMAR LOPES DA SILVA E OUTROS,
julgo parcialmente procedentes

o pedido constante na exordial, a fim de condenar a seguradora ao pagamento do capital segurado (abono e pensão por morte), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do evento (sinistro) e juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar do trigésimo dia da data do protocolo do requerimento administrativo, em favor dos apelados, nos moldes do artigo 792 do Código Civil.

Condenou, ainda, a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 82, § 2o, e 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, a seguradora recorrente reitera a tese de ausência de interesse de agir dos autores, por não terem enviado a documentação solicitada, bem como de inexistência de negativa na seara administrativa.

Sustenta que o seguro só não foi pago porque os apelados não disponibilizaram os documentos necessários à correta regulação do sinistro.

Informa que para a realização correta do pagamento do capital segurado aos beneficiários, há necessidade da certeza de quem são todos os herdeiros legais do segurado, a fim de que não haja equívoco e nem futuras reclamações quanto ao pagamento do Pecúlio por Morte.

Afirma que, para a conclusão do processo e liberação dos valores contratados, se fazia necessário a apresentação do alvará judicial específico ou escritura pública de inventário e partilha, lavrada perante o cartório de registro de notas.

Ressalta que o dever de diligenciar a entrega da documentação pendente para que a empresa SICOOB PREVI disponibilize o valor já transferido por esta Cia. Seguradora é da primeira Ré (Banco SICOOB).

Entende que a realização correta do pagamento do capital segurado aos beneficiários, há extrema necessidade da certeza de quem são todos os herdeiros legais do segurado, a fim de que não haja equívoco e nem futuras reclamações quanto ao pagamento do Pecúlio por Morte.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar sentença e julgar improcedente a demanda.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 62514015. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Como cediço, questões preliminares de mérito traduzem-se em condições e pressupostos processuais da ação, sem as quais o feito não pode prosseguir, configurando-se o interesse de agir quando a parte carece da tutela jurisdicional para fazer valer direito que entende devido.

A instauração do procedimento administrativo não constitui requisito essencial à propositura da ação de cobrança de seguro, por força do princípio constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV).

Por essa razão, a assertiva da seguradora, de carência de ação por falta de interesse de agir dos autores, em razão de não ter havido requerimento administrativo prévio ou entrega da documentação necessária para o processamento do sinistro, bem como prova da recusa da seguradora ao pagamento, não merece acolhida.

No que pertine ao descumprimento de apresentação de documentos necessários ao pagamento, ressalto que há expressa previsão legal, contida no art. 732 do Código Civil, onde preconiza que, no caso de morte, e na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, há que se observar a ordem de vocação hereditária para aferição destes,
verbis
:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

E ainda:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais."

"Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes:

I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho;

II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança;

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

Conforme disposto na norma civil mencionada alhures, os herdeiros são os legitimados a requerer o pagamento da indenização no caso em tela, sendo que a responsabilidade da seguradora cessaria, caso fosse requerido e efetuado o depósito, na forma de consignação, ainda que extrajudicial (CPC, art. 540).

Dessa feita, permanecendo inerte, a mora restou caracterizada e, por conseguinte, o interesse processual de acionamento para recebimento da quantia pecuniária.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020